Tribunal: TJMT
Processo: 1015939-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015939-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), CARMELITO FERREIRA NOBRE - CPF: 033.603.271-44 (AGRAVADO), ELIANE MENDES MULLER AFFI - CPF: 109.553.131-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – removam dos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA e CARTÓRIO DE PROTESTO)

– FIXAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES – MANUTENÇÃO DA DECISÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É perfeitamente lícito que o Magistrado fixe multa, objetivando a efetividade da decisão.

Ademais não há que se falar em valor exorbitante, posto que fixado dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem o suficiente para coibir condutas de afronta às decisões judiciais, conforme disposto no art. 537, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se e Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que nos autos n.o 1000602-60.2021.8.11.0032 – Ação Declaratória de Inexistência de

Débito c/c Reparação por Dano Moral – proposta por CARMELITO FERREIRA NOBRE – deferiu a tutela antecipada requerida e determino que as requeridas removam dos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA e CARTÓRIO DE PROTESTO) qualquer apontamento em nome do autor vinculado ou relacionado com o contrato impugnado no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa que fixo em R$ 5000,00 (cinco mil Reais).

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que não houve delimitação de prazo suficiente para cumprimento da decisão, ante o porte da agravante.

Ainda, que a multa se mostra excessiva, tendo em vista, que a agravante precisa providenciar vários atos para cumprimento da decisão, o que leva algum tempo para efetivar, bem como, o valor arbitrado acarreta auferimento de renda indevida pelo agravado.

Assevera que para baixa em cartório de protesto, o prazo estipulado pelo juízo é insuficiente, ainda, que necessita de vários internos a serem praticados pelo banco até o envio da baixa ao cartório.

Consigna que a tutela outrora deferida pelo juízo de piso merece ser afastada, mormente porque decretada em momento precoce da lide, pois padecia de uma análise mais aprofundada da realidade que cerceia os litigantes, o que desde já se postula a este egrégio Tribunal de Justiça.

Sustenta a impossibilidade de aplicação de astreinte no presente caso – violação aos art. 537, §1o, e art. 814, § único do CPC.

Ainda, que a multa no presente caso poderá atingir valores exorbitantes, demonstrando, tratar-se de quantia extremamente excessiva. Destarte pugna-se pelo afastamento da penalidade imposta, sob pena de enriquecimento indevido do agravado
.

Discorre sobre a necessidade da concessão de efeito suspensivo.

Prequestiona os Arts. 537, §1o, 814, parágrafo único, do CPC, e ao art. 5° da LINDB, artigo 5° LV da CF, razão pela qual, fica expressamente requerida a manifestação judicial como pré-questionamento dos referidos artigos, bem como, também com relação à divergência jurisprudencial, para fins recursais.

Requer o provimento ao presente recurso, ou, se assim não entenderem, após os trâmites regulares do presente agravo, para o fim de reformar a decisão atacada de ordem a permitir a aplicação dos arts. 537, §1o do CPC e 5° da LINDB para o fim de determinar a exclusão da multa.

Caso não seja provido de plano o recurso, dadas às razões que animam a pretensão, postula a Agravante pelo seguinte:

a) seja atribuído efeito suspensivo ativo à decisão que se ataca com o presente agravo com o fito sobrestar qualquer manifestação por parte da agravada no que toca a reclamar a multa ora atacada;

b) seja comunicado, imediatamente, o r. Juízo agravado, acerca do provimento de plano ou concessão do efeito suspensivo deferido; e

c) após o cumprimento das providências preconizadas pelos artigos 1.019, inciso I e II, do CPC, caso não tenha sido dado provimento, de plano, ao presente recurso (Art. 1.019, I, Segunda parte, e Art. 932, V, ambos do CPC), seja o mesmo levado a julgamento, provendo-o e reformando-se a interlocutória recorrida, para os fins de excluir a imposição da multa.

Contrarrazões (id.n.o 152096674).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que nos autos n.o 1000602-60.2021.8.11.0032 – Ação Declaratória de Inexistência de

Débito c/c Reparação por Dano Moral – proposta por CARMELITO FERREIRA NOBRE – deferiu a tutela antecipada requerida e determino que as requeridas removam dos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA e CARTÓRIO DE PROTESTO) qualquer apontamento em nome do autor vinculado ou relacionado com o contrato impugnado no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil Reais).

Extrai-se dos

autos que o Apelante afirma nunca ter mantido relação comercial com as requeridas, tendo o contrato sido firmado por meio de fraude.

Ainda, afirma ser analfabeto, nunca ter residido no município de Cuiabá, e que não adquiriu do veículo financiado.

O juízo “a quo” por sua vez prolatou a seguinte decisão objeto do recurso:

“Pois bem.

A despeito da parca documentação que acompanha a inicial, tendo havido registro de boletim de ocorrência policial, constando no documento de identidade do requerente tratar-se de pessoa analfabeta e estando todos impugnados assinados com letra cursiva, reconheço a verossimilhança das alegações do consumidor.

A urgência é evidente. A manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimples tem o condão de protrair os danos que vem experimentando.

Deste modo, reconhecendo tratar-se de relação consumerista, havendo probabilidade do direito deduzido e necessidade de antecipação do provimento final,
DEFIRO EM TERMOS
a tutela antecipada requerida e determino que as requeridas removam dos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA e CARTÓRIO DE PROTESTO) qualquer apontamento em nome do autor vinculado ou relacionado com o contrato impugnado no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil Reais).”

O Agravante, por sua vez, em sede recursal pretende a reforma da decisão atacada de ordem a permitir a aplicação dos arts. 537, §1o do CPC e 5° da LINDB para o fim de determinar a exclusão da multa.

Que não houve delimitação de prazo para cumprimento a ordem.

Que a multa se mostra excessiva, tendo em vista, que a agravante precisa providenciar vários atos para cumprimento da decisão, o que leva algum tempo para efetivar, bem como, o valor arbitrado acarreta auferimento de renda indevida pelo agravado.

Ainda, que tutela outrora deferida pelo juízo de piso merece ser afastada, mormente porque decretada em momento precoce da lide, pois padecia de uma análise mais aprofundada da realidade que cerceia os litigantes, o que desde já se postula a este egrégio Tribunal de Justiça

Pois bem.

A multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial tem o objetivo de forçar a parte a cumprir a obrigação estipulada na decisão.

O art. 297 do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 297. O Juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Portanto, não há vedação a aplicação da multa, dada a natureza de obrigação de fazer, a qual, somente será aplicada em caso de desídia da Agravante.

Ressalta-se que o objetivo da multa não é penalizar a parte que deve cumprir o mandamento, mas imprimir efetividade à decisão mandamental.

Ademais, acerca da redução, não identifico a exorbitância alegada, posto que fixado dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem o suficiente para coibir condutas de afronta às decisões judiciais, conforme disposto no art. 537, do Código de Processo Civil:

Art. 537. A
multa
independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Cumpre destacar que a penalidade imposta pelo juízo restou

limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) evitando-se assim, o desvirtuamento do instituto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023